Tribunal: TJSP
Processo: 1045719-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 – Inconformismo da ré – Lançamento indevido do nome da empresa recorrida no cadastro de inadimplentes – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo da suplicante na contratação – Meras

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 – Inconformismo da ré – Lançamento indevido do nome da empresa recorrida no cadastro de inadimplentes – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo da suplicante na contratação – Meras telas sistêmicas que isoladamente não servem para comprovação da relação jurídica entre as partes – Suposta relação contratual que teria se iniciado em dezembro de 2015, com desativação em fevereiro de 2016, cuja fatura teria levado à negativação do nome da construtora recorrida – Apontamento no valor de R$ 721,01 que sequer guarda relação com os débitos apontados em defesa – Fatura que embora esteja endereçada ao mesmo local constante da exordial, não relaciona sequer uma ligação realizada pela recorrida, confirmando a tese inaugural de inexistência de relação jurídica entre os litigantes – Inexistente a contratação, a declaração de inexigibilidade do débito era medida de rigor, bem como injustificada a permanência do nome da empresa apelada no cadastro de inadimplentes, que resultou no dano moral presumido, como bem decidido pelo Juízo de origem – Ilícito configurado – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Pessoa jurídica que é passível de abalo moral, em conformidade com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte – Valor da indenização arbitrado em R$ 7.000,00, bem fixado – Sentença mantida – Recurso não provido.